Tribunal: STF
Processo: Rcl 68605
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por ANDRÉ NETO AMORIM contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos do processo n. 0027914-21.2023.8.05.0001, que teria violado o art. 5º, inciso XXXII e art. 1º, III, ambos da CRFB/1988. 



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à ação indenizatória movida em face de Gol Linhas Aéreas S.A. em razão de perda/atraso de voo que acabou por acarretar transtornos ao reclamante e sua família, incluindo seu filho, Bernardo, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.



    Sustenta que “a sentença proferida em segundo grau julgou improcedente o pedido de condenação da Ré por danos morais, que havia sido fixada em juízo de primeiro grau no valor de R$ 15.000,00” (fl. 8, e-doc. 1).



    Decidiu a autoridade reclamada (e-doc. 14):



    RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XI E XII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC). TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O TRECHO SALVADOR / CONGONHAS / PORTO ALEGRE, COM SAÍDA PREVISTA PARA 13H50MIN DO DIA 26/12/2022 E CHEGADA AO DESTINO PROGRAMADA PARA 18:35H. ALEGAÇÃO AUTORAL DE ATRASO DO VOO POR 01:12H, CHEGANDO EM PORTO ALEGRE ÀS 19:40H. ALEGAÇÃO AUTORAL DE ESTAR ACOMPANHADO DE SEU FILHO MENOR DENTRO DO ESPECTRO AUTISTA, CAUSANDO-LHE TRANSTORNOS. TELAS SISTÊMICAS APRESENTADAS PELA ACIONADA INDICANDO SAÍDA DE CONGONHAS ÀS 18H05MIN EM RAZÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO, COM CHEGADA AO DESTINO ÀS 19H47. ATRASO INFERIOR A 02 (DUAS) HORAS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE GERAR DANO EXTRAPATRIMONIAL À PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Afirma que “considerando que o caso em comento constitui clara violação às normas constitucionais, o julgamento da questão deve ser realizado neste tribunal” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer que seja concedido ao autor o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV.



    Pede, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita. 



    4. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.



    5. Em virtude da não indicação na inicial reclamatória de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional, entendo sem razão o reclamante.



     



    Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional, na hipótese de violação de suas decisões, só será cabível havendo indicação de paradigma com efeito vinculante ou se a decisão houver sido proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023) 



    No caso dos autos, a parte autora além de não indicar um paradigma desta Corte que tenha sido violado, sequer indicou uma hipótese prevista no art. 988 do CPC que justificasse o cabimento desta ação constitucional.



    7. Por fim, destaco que o que pretende o reclamante é fazer da reclamação um sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente